Tribunal: TJBA
Processo: 8003042-18.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003042-18.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: A & S CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR SOUZA SENA, LUIS SERGIO DE SOUZA CARNEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por A & S Construtora e Serviços Ltda contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, no processo nº 8003042-18.2024.8.05.0113.

A controvérsia decorre da emissão de Cédula de Crédito Bancário para capital de giro, com cláusulas contratuais impugnadas, especialmente quanto à capitalização diária de juros e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é abusiva a cláusula de capitalização diária de juros prevista na Cédula de Crédito Bancário; e

(
ii
) estabelecer se é cabível a multa por embargos declaratórios considerados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

R
ejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois o recurso impugna de forma específica os fundamentos da sentença.

A Cédula de Crédito Bancário contém cláusulas de natureza adesiva, sendo possível sua revisão judicial.

A capitalização diária de juros é considerada abusiva, por ausência de indicação da taxa diária, violando o dever de informação.

A capitalização mensal é válida, conforme previsão contratual e jurisprudência do STJ (Tema 246).

Afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a operação de crédito visou ao incremento da atividade empresarial, sem comprovação de hipossuficiência da empresa.

A multa por embargos declaratórios é indevida, pois o recurso apontou omissão relevante na sentença, não se configurando intuito protelatório.

Redefinem-se os encargos sucumbenciais, com divisão proporcional entre as partes, conforme art. 86 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cláusula de capitalização diária de juros é abusiva quando não há indicação expressa da taxa diária aplicada.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme jurisprudência do STJ.

A multa por embargos declaratórios exige demonstração inequívoca de intuito protelatório.

A distribuição dos encargos sucumbenciais deve observar a proporcionalidade entre vencimento e êxito das partes.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 1.010, 1.026, § 2º, 85, § 2º, 86;

Lei nº 10.931/2004,
arts
. 28 e 29;

CDC, art. 2º;

MP nº 2.170-36/2001;

Decreto nº 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008;

STJ, REsp nº 1826463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 14/10/2020;

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2566896/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19/08/2024;

STJ,
AgRg
no REsp nº 1033736/SP, Rel. Min. Ricardo
Cueva
, j. 20/05/2014;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8003042-18.2024.8.05.0113
, tendo como Apelante

A & S CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
e Apelado
BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara
Cível,
na
data registrada no sistema de processo eletrônico.